Tribunal: TCU
Processo: 023.423/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7440/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.423/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Londero dos Santos (XXX.308.646-XX); Antonio Israel Carlos da Silva (XXX.412.003-XX); Gustavo de Souza Moura (XXX.204.717-XX); Helena D Anunciacao de Oliveira (XXX.211.837-XX); Leonardo Augusto Bora (XXX.621.359-XX); Leonardo Cesar Alves Moreira (XXX.660.057-XX); Renata Ribas Zanella (XXX.737.779-XX); Renata de Moura Cruz Quintanilha (XXX.014.227-XX); Tarcisio da Silva Nicacio (XXX.018.997-XX); Vanessa Rosse de Souza (XXX.984.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.